Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Invasão de domicílio. Rompimento de obstáculo. Materialidade e autoria. Comprovadas. Qualificadoras mantidas. Dosimetria. Pena base. Culpabilidade. Valoração negativa por invasão de domicílio. Circunstâncias do crime. Concurso de pessoas. Motivações idôneas. Pena de multa. Exclusão. Impossibilidade. Tipo penal. Preceito secundário. Aplicação obrigatória. Regime inicial adequado. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus, ora apelantes, nas penas do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, para início do cumprimento em regime fechado. Diante do tamanho das reprimendas impostas, nenhum dos réus preencheu os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; Caso mantida a condenação: (ii) readequar a dosimetria da pena, com decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena no mínimo legal; (iii) retirar a qualificadora do concurso de pessoas; (iv) isentar o réu da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira; e (iv) fixar regime mais brando para o início do cumprimento da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas robustamente a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a condenação dos acusados pelo furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), do Código Penal.
4. A presença das qualificadoras previstas no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal — concurso de pessoas e rompimento de obstáculo — restou suficientemente comprovada nos autos, pois a prática delitiva contou com a atuação conjunta dos réus, em cooperação mútua para a consumação do furto, e o acesso ao interior da residência da vítima deu-se mediante rompimento de obstáculo, conforme verificado nos laudos periciais e demais provas constantes dos autos, devendo, assim, serem mantidas.
5. Diante da existência de mais de uma qualificadora do furto, quais sejam, concurso de agentes e rompimento de obstáculo, cabível a utilização de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do crime, exasperando a pena-base, e a outra para qualificar o delito. Precedentes.
6. Quando o crime é cometido em circunstâncias que demonstram maior audácia, frieza ou desrespeito a valores fundamentais — como a inviolabilidade do lar —, aproveitando-se os agentes da situação de vulnerabilidade momentânea do local do crime, devido a viagem da vítima, é possível justificar a valoração negativa da culpabilidade, com elevação da pena-base, utilizando-se como fundamento na invasão de domicílio. Precedentes do STJ.
7. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa, porquanto decorrente do preceito secundário do tipo penal e, portanto, de aplicação obrigatória. Precedentes.
8. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
9. O regime inicial estabelecido para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", e § 3o, do Código Penal. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou promover a suspensão condicional da pena (art. 44 e 77, do CP), porquanto ausentes os requisitos legais, diante da quantidade de pena atribuída e das circunstâncias desfavoráveis dos sentenciados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.